Tribunal: TJBA
Processo: 8070974-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8070974-39.2022.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Edvaldo Oliveira Pinheiro Defensor Público: Dr. Marcos Fonseca Meireles Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Luciana André de Meirelles Origem: 4ª Vara dos Feitos da Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7º, I, DA LEI 11.340/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES COMETIDOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA, NOTADAMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA VETORIAL REPUTADA NEGATIVA. INADMISSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA TER SIDO O CRIME MOTIVADO POR CIÚME. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INALBERGAMENTO. REQUERIMENTO DEVIDAMENTE FORMULADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA, AOS AUTOS, DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se todos os termos da sentença objurgada. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Edvaldo Oliveira Pinheiro, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à reprimenda de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, no contexto do art. 7º, I, da Lei 11.340/2006, deferindo-lhe a suspensão condicional da pena, bem como o direito de recorrer em liberdade, fixando, ainda, o valor indenizatório mínimo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a vítima, a título de danos morais, absolvendo-o quanto à imputação relativa ao delito tipificado no art. 147 do Código Penal, no contexto no art. 7º, II, da Lei 11.340/2006. II – Narra a exordial acusatória (id. 67099315), in verbis, que: “[...] no dia 29 de março de 2020, por volta das 00:15hs, nesta cidade, [...] a vítima foi para a casa de sua tia [...] e o denunciado foi trabalhar, e como só tinha uma chave da porta, o mesmo ficou de ligar para a vítima e avisar quando chegasse em casa. Narram os autos que no início da tarde o denunciado ligou para a vítima, reclamando porque ela estava na rua e desligou sem deixar a mesma se justificar. Relatam os autos que a vítima foi para casa e quando abriu a porta, o denunciado disse: ‘sua desgraça você não presta, sua puta’, tendo a vítima ficado assustada com o estado do denunciado, permanecendo calada, após o que sentou-se no sofá com o celular nas mãos. Ato contínuo, o denunciado foi até a frente da vítima e tomou o celular com violência, e, em seguida, torceu seu braço e disse: ‘você fica com essa desgraça na mão, agora vou ver o que você faz’. No entanto, a vítima seguiu o denunciado e tentou tomar o celular, momento em que este a puxou e aplicou um golpe tipo ‘balão’, jogando-a no chão com violência. Consta nos autos que quando a vítima conseguiu se levantar foi novamente jogada no chão, tendo o denunciado partido para cima da mesma, desferindo socos no peito desta, que desesperada correu, mas foi alcançada pelo denunciado que a puxou pelos cabelos e a jogou no sofá, e, em seguida, a agrediu com socos na cabeça e na costela, e quando aparentou estar cansado, passou a chutar as pernas e a barriga da vítima. Registram os autos que a vítima gritou muito por socorro, porém o denunciado apertou seu pescoço com muita força que a fez perder o ar, tendo a mesma implorado, mas o denunciado disse que ia matá-la e foi até a cozinha. Neste momento, a vítima conseguiu pegar seu celular e pediu ajuda a um amigo, bem como temendo que o denunciado retornasse com uma faca, foi até a cozinha e fechou a porta, ocasião que o denunciado ficou forçando para abrir e a vítima batendo forte nele com a porta. Consta, ainda, dos autos que o denunciado conseguiu sair da cozinha, quando jogou a vítima no sofá, disse: ‘vou te matar’ e ficou por cima da mesma, apertando seu pescoço, sendo que a vítima não tinha mais forças para lutar, quando ouviu o barulho da sirene da viatura e falou ‘a polícia chegou’. De acordo com os autos o denunciado saiu de cima da vítima e disse: ‘você vai chamar a polícia para mim por algo que eu fiz sem ter consciência?’. Segundo os autos no dia seguinte ao fato delituoso quando a vítima estava pegando seus pertences, quando o denunciado chegou e pediu para entrar, tendo a vítima recusado, diante do que o mesmo voltou a ameaçá-la, dizendo: ‘você vai ver só, está tudo premeditado, você vai ver o que vou fazer com você, você não vai me tirar de otário’, e permaneceu na porta do prédio querendo entrar, mas a vítima ligou para a polícia e pediu ajuda a uma vizinha que a deixou ficar na casa da mesma com seus pertences, sendo que o denunciado foi para o apartamento, porém a vítima só saiu com a chegada da polícia. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, postulou o Apelante a absolvição, ante a suposta insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base aplicada, bem como pelo afastamento da indenização, ou, ao menos, a redução do valor fixado. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria ficaram evidenciadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo termo de declarações da ofendida, ainda na fase policial (id. 67099316, p. 5), e pelo requerimento de medidas protetivas de urgência (id. 67099316, p. 6); pelo laudo de lesões corporais (id. 67099316, p. 25-27); pelo termo de depoimento do policial militar que conduziu o réu até a delegacia (id. 67099316, p. 37); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, Plataforma Lifesize, links aos id. 67099553 e 67099598, transcrições ao id. 67099607), merecendo destaque as declarações judiciais da vítima, no sentido de que “toda a violência foi motivada por ciúmes”: V – Imperioso destacar que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que normalmente são praticados clandestinamente, sem a presença de testemunhas, nada impedindo que a condenação seja nela lastreada. VI – Ainda no tocante aos elementos de convicção que contribuem para um juízo de certeza acerca da materialidade e da autoria, merece destaque o depoimento judicial do CB/PM Lucas Castro dos Santos, policial militar responsável pela condução do acusado, que declarou que a vítima “estava com hematomas no rosto”. VII – Vale salientar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade do testemunho veiculado, mormente quando se apresenta consonante com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecido em juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço. Destaque-se, ainda, que não se identifica no relato do agente estatal nenhum indício de que tenha prestado depoimento falso a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. VIII – O réu não foi ouvido em juízo, em virtude da decretação de sua revelia. Em seu interrogatório policial, negou a prática delitiva (id. 67099316, p. 22-23). Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada no conjunto probatório. Assim, no caso em testilha, as declarações da ofendida, tanto na fase inquisitorial quanto na instrutória, foram firmes e coerentes, além de estarem alicerçadas pelo depoimento judicial do policial militar, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e pelo laudo de lesões corporais (id. 67099316, p. 25-27), que atestou ofensa à integridade física da vítima, por ação contundente, sendo visíveis escoriações no rosto, nos antebraços e na coxa esquerda, edemas na região torácica e na perna esquerda, equimoses no pescoço, clavícula, mama esquerda, braço esquerdo, coxa esquerda, pernas e lombar, além de corte no dedo direito. Por conseguinte, o acervo probatório mostra-se suficiente para a manutenção do édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. IX – Passa-se à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, a Magistrada singular valorou negativamente apenas os motivos do crime, exasperando a pena-base na fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, o que não enseja qualquer retoque. No caso em destrame, a prova oral produzida em juízo demonstrou que o crime foi motivado por ciúme. Na esteira da jurisprudência do STJ, o ciúme justifica o incremento da reprimenda basilar, uma vez “tal estado emocional é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto a exasperar a pena-base "(STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019). Nas etapas subsequentes, ante a inexistência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição, a pena tornou-se definitiva, sendo estabelecido o regime inicial aberto. Mantém-se a suspensão condicional da pena, como autoriza o art. 77 do Código Penal. X – Incabível o pleito defensivo de afastamento do valor indenizatório mínimo, já que consta, na denúncia, pedido expresso do órgão acusatório nesse sentido, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ no Tema nº 983 (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Digno de nota que os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher continuam regidos pela tese fixada no Tema repetitivo nº 983/STJ, mesmo após o julgamento, pela Terceira Seção do STJ, do REsp. nº 1.986.672/SC, em 08/11/2023, em virtude de exceção expressamente consignada pela Corte Superior. XI – Outrossim, considerando a idoneidade da fundamentação exposta no édito condenatório, tampouco merece guarida o pleito de redução do quantum indenizatório, arbitrado pela Juíza a quo com base em seu prudente arbítrio, levando em consideração a dor, o sofrimento e a humilhação da vítima, de difícil mensuração, bem como o entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é in re ipsa, isto é, presumido e independente de qualquer prova, compreensão capitaneada também pelo Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: “[...] a simples comprovação da prática da conduta delitiva é suficiente para demonstrar, ainda que minimamente – pois não alijado o direito de a vítima pretender reparação maior em juízo próprio –, o dano moral sofrido por aquela que se tornou, dentro de um contexto em que deveria imperar a confiança, o respeito, a amizade e o amor, objeto de dominação, de subjugação, de aprisionamento, de assenhoramento, de violência física, psíquica e, por tantas vezes, violência também patrimonial” (STF - Rcl: 69301 SE, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2024 PUBLIC 29-08-2024). XII – Cumpre destacar, ainda, que, analisando o caderno processual, verifica-se que o Sentenciado não se desincumbiu do ônus de acostar aos autos documentos evidenciadores de sua hipossuficiência econômica, que, ao contrário do que sustenta, não pode ser presumida pelo simples fato de que “reside em bairro popular (Ribeira), tem apenas o ensino médio completo e exerce a função de agente disciplinar penitenciário”. Ademais, o debate relativo à eventual capacidade financeira do réu compete à fase de execução do título judicial, na esfera cível, quando poderão ser discutidas as condições de pagamento. XIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XIV – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se todos os termos da sentença objurgada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8070974-39.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Edvaldo Oliveira Pinheiro, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se todos os termos da sentença objurgada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.